Tribunal: TJES
Processo: 5008655-29.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008655-29.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CEZAR MEDICE e outros

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008655-29.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: CEZAR MEDICE e SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço, em parte, do Recurso Inominado interposto por SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, deixando de conhecer quanto aos tópicos 2.3 e 2.4, visto que não há interesse recursal ao recorrente, uma vez que não houve, em sentença, condenação em danos morais e repetição do indébito.

Conheço do Recurso Inominado interposto por CÉZAR MEDICE, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando os documentos acostados aos autos,
concedo o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente Cezar Médice.

Intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CEZAR MÉDICE
e
SINDICATO

NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando ao requerido que se abstenha de descontar do benefício previdenciário do requerente valores a título de “Contribuição SINDPNAP-FS.” O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

O recorrente CEZAR MEDICE, irresignado, pugnou pela reforma parcial da sentença, sustentando que não houve anuência inequívoca para os descontos, uma vez que a autorização ocorreu por ligação telefônica, na qual sequer lhes foram repassadas informações claras.

O recorrente Sindicato Nacional, sustenta incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia, e regularidade da autorização para os descontos.

Em relação a alegada incompetência por necessidade de perícia, rejeito a preliminar arguida, pois entendo que as provas carreadas aos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

No mérito, após análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente CEZAR MEDICE.

O recorrido/recorrente Sindicato Nacional não comprovou que o recorrente Cézar celebrou, de forma inequívoca, o negócio jurídico contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015). Ressalto que o áudio anexado a contestação, a meu ver, não pode ser considerado manifestação inequívoca de vontade, uma vez que sequer há nele informações claras acerca do objeto do contrato.

Ademais, em se tratando de descontos em benefício previdenciário, entendo que deve ser aplicado o disposto no art. 3º, inciso III, da INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/ 2008, que
veda a autorização para os descontos por telefone.

Quanto ao documento acostado no id. 8202159, denominado “Ficha de Autorização”, este nem mesmo está assinado pelo recorrente Cézar.

Assim, tenho que os descontos no benefício previdenciário do requerente foram indevidos, ante a ausência de inequívoca autorização.

Dessa forma, a

reparação por danos extrapatrimoniais é cabível, em razão do
dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento do recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que entendo razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO, em parte,
do recurso interposto por Sindicato Nacional, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONHEÇO
do recurso interposto por Cezar Medice e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
condenar
o requerido/recorrido a pagar ao recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a contar da citação.

CONDENO o recorrente Sindicato Nacional
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.
Sem custas e honorários para o recorrente Cézar Médice
tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)